Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-17.2023.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1001538-17.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Dr.
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DR(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDER CARLOS PRADO BRUNO - CPF: 898.810.441-20 (APELADO), MAYRA VANESSA DIAS DE SOUZA - CPF: 054.636.191-90 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INGRESSO APÓS EC 41/2003. DISTINÇÃO DO TEMA 163/STF. APLICAÇÃO DO IRDR No 6/TJMT. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo MTPREV contra sentença que reconheceu a ilegalidade de descontos previdenciários sobre verbas indenizatórias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade) recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC n. 41/2003 e determinou a restituição dos valores descontados dos últimos cinco anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual (LC 202/2004) determina que a contribuição previdenciária incida sobre a remuneração total dos servidores ativos, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e temporárias, conforme disciplina o art. 57 da LC 04/90.

4. O Tema 163/STF (
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público
) não se aplica ao caso por distinção técnica (
distinguishing
), pois no regime estadual mato-grossense, diferentemente do federal, as verbas questionadas integram o cálculo da média aritmética para fins de benefício previdenciário.

5. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), fixou tese no sentido de que as verbas indenizatórias recebidas por servidor que ingressou após a EC no 41/2003 compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo indevida a restituição dos valores.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“Nos termos da tese fixada no IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6), é legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre vantagens pecuniárias temporárias percebidas por servidor público estadual que ingressou no serviço após a EC 41/2003, quando a legislação local prevê sua inclusão no cálculo dos proventos."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §§ 1o, 3o e 17; art. 149, § 1o (redações dadas pela EC 41/2003); LC Estadual 202/2004, art. 2o, I; LC Estadual 04/90, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068 (Tema 163); TJMT, IRDR no 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que julgou procedente o pedido para determinar que se abstenha de realizar descontos previdenciários sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e, por conseguinte, proceda com a restituição dos valores descontados indevidamente, apurados em liquidação de sentença, referentes aos últimos cinco anos.

Em suas razões recursais, o MTPREV pugna pela reforma da sentença, alegando que: i) cada estado possui competência para legislar sobre seu regime próprio de previdência, conforme art. 149, §1o, da Constituição Federal; ii) a Lei Complementar Estadual n. 202/2004 prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração total dos servidores; iii) no Estado de Mato Grosso, diferentemente da União, o conceito de remuneração inclui vantagens permanentes e temporárias (art. 57, LC 04/1990); iv) há distinção entre a vedação de incorporação de parcela remuneratória e a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Tempestividade certificada no Id. 241579650.

Em contrarrazões, o recorrido sustenta que: i) a sentença merece ser mantida, pois atende todos os requisitos legais; ii) foram comprovados os descontos irregulares mediante holerites de 2017 a 2023; iii) há jurisprudência consolidada sobre o tema, inclusive amparada no RE 593.068 (Tema 163 do STF).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso.

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MTPREV contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários sobre as verbas indenizatórias da parte recorrida com base no Tema no 163/STF e determinou a restituição dos valores.

Eis trechos:

“[...] O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que “
não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como 'terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' e 'adicional de insalubridade'
” (Tese 163).

O requerente colacionou aos autos os holerites comprovando os descontos de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, adicional de férias e outras verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria nos períodos de janeiro/2017 a novembro/2023.

No presente caso, o Estado de Mato Grosso encontra-se efetuando o desconto previdenciário sobre a mencionada gratificação, todavia a prática do referido desconto mostra-se ilegal, tendo em vista que é irreivindicável a cobrança de desconto previdenciário incidente em verba de caráter provisório, em razão de sua natureza fática de verba de caráter temporário, com a não respectiva computação desta para efeitos dos cálculos da aposentadoria.

As verbas de caráter provisório ou temporário, em virtude da supressão de sua possibilidade de incorporação no provento no momento da concessão de aposentadoria, não mais poderiam sofrer a incidência do desconto previdenciário.

Assim, afigura-se indevido o desconto de contribuição previdenciária sobre a “
terço de férias', 'serviços extraordinários', 'adicional noturno' ‘gratificação natalina’ e 'adicional de periculosidade
”; pois, trata-se de benefício transitório, não incorporável ao vencimento para cálculo de aposentadoria.

[...]

Assim, perfilho do entendimento de que o desconto previdenciário sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria fora realizado de forma indevida.

Assim, impõe a procedência da demanda.

3.
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na exordial para
DETERMINAR
ao requerido que se abstenha de realizar os descontos previdenciários sobre as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e, por conseguinte,
PROCEDA
com a restituição dos valores descontados indevidamente, apurados em liquidação de sentença, acrescidos de
juros moratórios
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança
, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei n. 11.960/09, desde a
citação
, e,
correção monetária
pelo
IPCA-E
, a partir do
vencimento de cada parcela;
respeitada a prescrição quinquenal.

[...]”

Põe-se em exame definir se a contribuição previdenciária pode incidir sobre vantagens pecuniárias temporárias, tais como terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, adicional noturno, adicional de insalubridade e função comissionada, recebidas por servidor estadual que ingressou no serviço público após a EC no 41/2003.

No Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 202/2004 determina que a contribuição previdenciária incida sobre a remuneração total dos servidores ativos, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e temporárias
:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I -
11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividade
;

(...)

O artigo 57 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso), considera remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
:

Art. 57. Remuneração é o
vencimento
do cargo efetivo,
acrescido
das
vantagens pecuniárias
,
permanentes
ou temporárias, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados. (
ADI 559-6 - DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão "em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados
")

A Constituição Federal outorgou autonomia político-administrativa aos entes federados, podendo, nesse aspecto, disciplinar seus serviços e pessoal, o que significa dizer que os estados-membros têm autonomia para erigir seu sistema previdenciário, de acordo com as regras gerais.

No campo do sistema de previdência, deve-se ter como marco a Emenda Constitucional n. 41/2003, a qual trouxe mudanças significativas, entre elas, extirpou a integralidade de proventos e passou a utilização da média aritmética:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

§ 1o Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3o e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

[...]

§ 3o Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

[...]

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003)

Assim, em leitura conjugada com o artigo 149, denota-se a competência concorrente dos entes para instituir a contribuição do regime próprio, destacando-se que a redação do § 1o, conferida pela EC n. 41/03 foi sucedida pela EC n. 103/19. Vejamos:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. (
Redação dada pela Emenda Constitucional no 41, 19.12.2003
)

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. (
Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019
)

Como se disse, a legislação estadual prevê que o desconto ocorrerá sobre a remuneração total, cuja conceituação abrange as vantagens pecuniárias temporárias ou permanentes, como é o caso das verbas questionadas na presente ação.

No que se refere ao Tema 163/STF, ponto nodal da discussão, fixou-se a seguinte tese: “
Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
”.

Apesar de, em uma leitura estrita, abarcar a pretensão contida na inicial, o
leading case
que funda o referido Tema foi mediante ação ajuizada por
servidor público federal
, e, portanto, com roupagem distinta. Isso porque a Lei n. 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) disciplina a remuneração como o vencimento acrescido apenas de vantagens pecuniárias permanentes (artigo 41).

Efetivamente, trata-se de uma situação diferenciada e que afasta o RE 593.068 à guisa de distinção (técnica do
distinguishing
), porque, no âmbito local, as verbas questionadas ingressarão no cômputo do cálculo e alterarão a média aritmética do benefício previdenciário, ao contrário do âmbito da União, em que não há a incidência das verbas temporárias no cálculo do benefício previdenciário.

A respeito, em 21/11/2024, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 1019055-68.2022.8.11.0000 (Tema 6) – e firmou as seguintes teses jurídicas: a) as verbas indenizatórias recebidas, em razão do exercício de carga de confiança e/ou dedicação exclusiva, compõe base de cálculo da contribuição previdenciária; b) o fato de o servidor ter ingressado no serviço público, após a edição da EC n. 41/2003, permite a incidência da referida contribuição, sobre a parcela de suas remunerações; c) é indevida a reprodução do indébito dos valores, referente aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à proposição da demanda. Confira-se a ementa representativa do julgamento:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. EXERCÍCIO DE CARGO DE CONFIANÇA E/OU DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO OBRIGATÓRIA SOBRE VERBAS INDENIZATÓRIAS.

I. Caso em exame

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado por Daiane Maria Haubricht contra Mato Grosso Previdência (MTPREV), visando à uniformização de decisões acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre valores recebidos por servidores efetivos em cargos comissionados e/ou dedicação exclusiva, com divergências jurisprudenciais sobre a inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição previdenciária.

II. Questão em discussão

2. Há três questões controvertidas:

(i) saber se as verbas indenizatórias decorrentes do exercício de cargos comissionados e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária; (ii) verificar se o ingresso do servidor após a Emenda Constitucional no 41/2003 implica a incidência da contribuição sobre a totalidade da remuneração; (iii) examinar a viabilidade de restituição dos valores indevidamente pagos nos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

III. Razões de decidir

3. A previdência social dos servidores públicos possui caráter contributivo e solidário, baseando-se na participação proporcional e na manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, conforme disposto no art. 40 da CF/1988 e normativas complementares. 4. As verbas indenizatórias devidas a servidores efetivos por cargos de confiança ou dedicação exclusiva, embora não integradas aos proventos de aposentadoria, impactam o cálculo de benefícios previdenciários, justificando a inclusão dessas verbas na base de cálculo da contribuição para assegurar a sustentabilidade do sistema.

5. Para servidores ingressos após a EC no 41/2003, a contribuição incide sobre toda a remuneração, incluindo vantagens temporárias, dada a extinção do regime de integralidade e a adoção da média aritmética para cálculo dos proventos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Fixação das seguintes teses jurídicas:

Tese 1: “As verbas indenizatórias recebidas em razão do exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária”.

Tese 2: “A incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade da remuneração é permitida para servidores ingressos após a Emenda Constitucional no 41/2003”.

Tese 3: “É indevida a restituição das contribuições previdenciárias referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da demanda”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40; EC no 41/2003; LC no 05/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos de Mato Grosso).

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 634.093/DF; STJ, Tema 850.

(N.U 1019055-68.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Seção de Direito Público, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024)

Assim, considerando a entrada da parte autora/apelada nos quadros do serviço público tão somente após a EC n. 41/03, é o caso de aplicar a tese fixada no IRDR n. 6 e, consequentemente, o disposto na legislação estadual acerca da contribuição previdenciária sobre as verbas indenizatórias de servidor em cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva. Por consequência, revela-se indevida a devolução de qualquer dos valores descontados, conforme o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,

DOU A ELE PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos iniciais, o que faço com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Considerando o acolhimento da pretensão recursal, procedo com a inversão do ônus sucumbencial e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, ressalvada a gratuidade da justiça deferida na origem (art. 98, §3o, CPC – Id. 241579229).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025